Tribunal: TJDFT
Processo: 0029597-70.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. MANTIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos o pagamento integral do tributo, extingue-se a punibilidade quanto ao crime de sonegação fiscal. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RHC 128.245/SP, decidiu que a Lei no 12.382/2011 não afetou o disposto no § 2o do art. 9o da L. 10.684/03, razão pela qual o pagamento integral do tributo ou contribuição social extingue a punibilidade do crime independentemente do momento em que foi efetuado.
3. Recurso conhecido e desprovido.